Tribunal: TJSP
Processo: 2273348-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade de todas as intimações da ré no processo principal por ter constado das publicações apenas parte do sobrenome de seu patrono – Descabimento – Publicações que continham o número do processo, nomes das partes, nome e sobrenome do patrono, além do número correto de sua OAB – Existência de elementos suficientes para a caracterização do processo –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade de todas as intimações da ré no processo principal por ter constado das publicações apenas parte do sobrenome de seu patrono – Descabimento – Publicações que continham o número do processo, nomes das partes, nome e sobrenome do patrono, além do número correto de sua OAB – Existência de elementos suficientes para a caracterização do processo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273348-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ADELITE
MARIA LIMA, é agravada ELAINE LIMA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273348-72.2019.8.26.0000
2
VOTO No 51204
AGRAVO No 2273348-72.2019.8.26.0000 Santo André
AGRAVANTE Adelite Maria Lima
AGRAVADA Elaine Lima Martins
JUÍZA Bianca Ruffolo Chojniak
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de nulidade de
todas as intimações da ré no processo principal por ter
constado das publicações apenas parte do sobrenome de seu
patrono
Descabimento
Publicações que continham o
número do processo, nomes das partes, nome e sobrenome do
patrono, além do número correto de sua OAB Existência de
elementos suficientes para a caracterização do processo

Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos de “cumprimento de
sentença” (fls. 1 autos de origem) ajuizado por Elaine Lima Martins contra Adelite Maria
Lima, não se conformando esta com a decisão reproduzida a fls. 166/168 em que a Juíza de
Direito rejeitou a exceção de pré-executividade por ela oferecida. Sustenta a agravante, em
síntese, que nas publicações do processo constara apenas o nome parcial de seu patrono, o
que inviabilizaria sua efetiva ciência, ensejando nulidade de intimações. Alega que “nos
autos de origem, no TJSE (Sergipe) sequer foi mencionada a criação do processo em SP, o
que também inviabilizou o cumprimento de toda e qualquer diligência no feito que foi
gerado (epigrafado), afinal era de completo desconhecimento do Patrono, que foi
cadastrado de forma incorreta nos sistemas.” (fls. 05). Aduz ter havido violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Requer, assim, a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela recursal para que se suspenda o andamento do processo e o final
provimento do recurso “declarando-se nulas todas as intimações do processo epigrafado e
do cumprimento de sentença, retornando-se o feito ao seu início, abrindo-se novamente
todos os prazos processuais em favor da parte Agravante face a nulidade incontroversa
existente feito”. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
170/171). Não houve apresentação de contraminuta (fls. 174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273348-72.2019.8.26.0000
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende o agravante o reconhecimento de nulidade de todas as intimações
ocorridas no processo principal, sob o fundamento de que o nome de seu patrono teria
constado das publicações de forma parcial, o que o teria impossibilitado de tomar
conhecimento do processo.
Sem razão, contudo.
Conforme anotado na decisão agravada, as intimações foram realizadas em
nome do advogado Mikhail Rutherford, com o respectivo número da OAB (6436/SE),
constando, além disso, o número do processo e nomes das partes, não sendo a omissão de
parte de seu sobrenome (“Santos do Nascimento”) apta a ensejar a nulidade dos atos, já que
suficientes os elementos constantes das publicações para a identificação do processo.
Ressalte-se que no julgamento da apelação interposta contra a sentença do
processo principal (autos no 0017654-94.2017.8.26.0554), apesar de não ter sido conhecido
o recurso diante de sua intempestividade, esta Câmara apreciou a mesma questão ora
suscitada, decidindo que : “A alegada nulidade de intimação dos atos processuais não tem
consistência. Conforme restou comprovado nas contrarrazões de apelação, em todas as
publicações constaram dados precisos do processo, parte inconfundível do nome do
patrono da apelante, bem como o número correto de sua inscrição na OAB (fls. 363/367),
elementos suficientes para validar o ato. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. PEDIDO DE NOME
EXPRESSO DE ADVOGADO. NOME INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS, TAIS COMO NÚMERO DA OAB, DO
PROCESSO E NOME DAS PARTES. ATO PROCESSUAL QUE ATINGIU SUA
FINALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO./1. A jurisprudência desta eg. Corte
assenta que, ainda que incorreto ou incompleto o nome de determinado advogado em uma
publicação, esta será considerada válida se houver outros elementos capazes de
identificar o processo e, assim, a publicação atinja a sua finalidade./2.No caso em
apreço, a ausência do último sobrenome da nobre advogada, na publicação da decisão
que inadmitiu o recurso especial na eg. Instância a quo, não tem o condão, por si só, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273348-72.2019.8.26.0000
4
inviabilizar a finalidade da intimação, mormente, quando, além de outros dois
sobrenomes, consta o respectivo número da OAB, do processo e o nome das
partes./3.Decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
considera-lo intempestivo, que merece ser confirmada./4.Agravo interno desprovido.'
(AgInt no AREsp 1116119, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel.
Lázaro Guimarães, em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NOME INCOMPLETO. NULIDADE.
AUSÊNCIA./ 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ)./ 2. Não há
nulidade na publicação de intimação com um sobrenome do advogado abreviado quando
os demais dados do processo constem corretamente da referida publicação.
Precedentes./ 3. Agravo interno não provido'. (AgInt no AREsp 1309369, Terceira Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 30/09/2019,
DJe 04/10/2019)”.
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator